Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0720265-69.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON GOMES MENDES DESPACHO O Habeas Corpus no 0733692-40.2024.8.07.0000 não foi conhecido e transitou em julgado conforme ID 67189734 e 67189736. Assim, após a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID61269485, retornem-se os autos à origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA